Tribunal: TCU
Processo: 012.577/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério Público Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno AUDITORIA INTERNA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6596/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de aposentadoria da sra. Adriana Nunes Dorneles, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e fazer a determinação que se segue: 1. Processo TC- Processo 012.577/2024-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adriana Nunes Dorneles (XXX.345.950-XX); Noel Alves Martins (XXX.583.537-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério Público Federal. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1 determinar à AudPessoal que verifique se o valor do "quinto" de GRG-X-1, incorporado pelo sr. Noel Alves Martins, objeto da alteração de fundamento legal de sua aposentadoria, guarda consonância com os valores pagos no Poder Executivo ou se são pagos com base em função existente na estrutura remuneratória do Ministério Público Federal.